Tribunal: TJMT
Processo: 1011744-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
E M E N T A
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. TERMO DE NOTIFICAÇÃO REGULATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 7o, III, DA LEI N. 12.016/2009 NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento interposto pelo litisconsorte passivo necessário contra decisão que deferiu a liminar em mandado de segurança para suspender os efeitos do Termo de Notificação Regulatória n. 42/2024, emanado da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos cumulativos do fumus boni iuris e do periculum in mora para a concessão de liminar em mandado de segurança contra ato regulatório.
III. Razões de decidir:
3. A concessão de liminar em mandado de segurança exige a presença cumulativa de dois requisitos: relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e risco de ineficácia da medida, caso concedida apenas ao final (periculum in mora), conforme disciplina o art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009.
4. A análise dos elementos probatórios carreados aos autos revela a inexistência de plausibilidade jurídica suficiente a sustentar a pretensão mandamental, considerando-se que o ato administrativo impugnado se encontra respaldado em competência regulamentar legítima e em fundamentos jurídicos consistentes.
5. A ausência de caracterização inequívoca de direito líquido e certo, requisito essencial à procedência da impetração mandamental, constitui óbice intransponível ao deferimento da medida liminar pleiteada.
IV. Dispositivo e tese:
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “A concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a demonstração inequívoca dos requisitos legais do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, sendo que a ausência do requisito da relevância da fundamentação impõe o indeferimento da medida.”
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.016/2009, art. 7o, III; CF, art. 175.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS 26.497/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 25.11.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1011744-55.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[MULTAS E DEMAIS SANÇÕES]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

TURMA JULGADORA
:
[EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[GABRIELA MACHADO RENNO - CPF: 059.754.351-88 (ADVOGADO), RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 36.909.380/0001-29 (AGRAVANTE), ELCIO BERQUO CURADO BROM registrado(a) civilmente como ELCIO BERQUO CURADO BROM - CPF: 409.406.671-34 (ADVOGADO), EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0001-41 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), SUPERINTENDENTE REGULADORA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO AGER (TERCEIRO INTERESSADO), SUPERINTENDENTE REGULADORA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO AGER (AGRAVADO), AGER - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO, POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO), VENCIDA A RELATORA

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. TERMO DE NOTIFICAÇÃO REGULATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 7o, III, DA LEI N. 12.016/2009 NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo de instrumento interposto pelo litisconsorte passivo necessário contra decisão que deferiu a liminar em mandado de segurança para suspender os efeitos do Termo de Notificação Regulatória n. 42/2024, emanado da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos cumulativos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
para a concessão de liminar em mandado de segurança contra ato regulatório.

III. Razões de decidir
:

3. A concessão de liminar em mandado de segurança exige a presença cumulativa de dois requisitos: relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e risco de ineficácia da medida, caso concedida apenas ao final (
periculum in mora
), conforme disciplina o art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009.

4. A análise dos elementos probatórios carreados aos autos revela a inexistência de plausibilidade jurídica suficiente a sustentar a pretensão mandamental, considerando-se que o ato administrativo impugnado se encontra respaldado em competência regulamentar legítima e em fundamentos jurídicos consistentes.

5. A ausência de caracterização inequívoca de direito líquido e certo, requisito essencial à procedência da impetração mandamental, constitui óbice intransponível ao deferimento da medida liminar pleiteada.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a demonstração inequívoca dos requisitos legais do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, sendo que a ausência do requisito da relevância da fundamentação impõe o indeferimento da medida.”

-------------

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 12.016/2009, art. 7o, III; CF, art. 175.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no MS 26.497/DF, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Seção, j. 25.11.2020.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
HELENA MARIA BEZER
R
A RAMOS

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
., contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança no 1015450-20.2024.8.11.0041, impetrado por
EXPRESSO ITAMARATI S.A
.,
deferiu a liminar e determinou a imediata suspensão do Termo de Notificação Regulatória n. 042/2024 e dos efeitos dele decorrentes, até o julgamento de mérito deste processo ou ulterior decisão, sob pena de fixação de multa por descumprimento da ordem.

Em suas razões recursais (
ID n. 212659683
), a Agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada, ressaltando que é vencedora da Concorrência Pública SCTRIP n. 02/2022 e detentora de contrato de concessão assinado em 09/01/2024 para o Lote I do MIT 08, sendo que a manutenção da contratação precária da Agravada configuraria afronta à legalidade e ao interesse público, uma vez que a
real intenção da Agravada seria postergar o cumprimento do contrato administrativo assinado com a ora Agravante, permanecendo a região de SINOP com contrato emergencial de permissão precária
vencido em 05/07/2023.

Sustenta que, a Superintendência Reguladora de Transporte Rodoviário da AGER/MT (que expediu a notificação) não possui competência decisória, tendo apenas cumprido seu papel regulador e informativo, conforme previsto na legislação, sendo que a autoridade competente para qualquer decisão administrativa nesse contexto seria a Diretoria Reguladora de Transporte Rodoviário da AGER/MT, o que tornaria a decisão judicial ineficaz, pois a notificação impugnada não tem caráter decisório.

Argumenta, também, que, a Notificação Regulatória n° 042/2024 não configura um ato coator passível de mandado de segurança, pois apenas comunicou a expiração do contrato emergencial do Agravado e a assinatura do contrato definitivo da Agravante.

Afirma, ainda, que, não há decisão judicial suspendendo o certame licitatório, e que a decisão do juízo de origem se baseou em premissas equivocadas, interpretando erroneamente que a licitação estava suspensa.

Frisa, outrossim, que, a concessão do serviço não pode ser obstruída por disputas privadas, pois o interesse público exige a regularização definitiva do transporte intermunicipal.

Destaca, por fim, que, a decisão agravada causa grave dano à coletividade, na medida em que impede a implementação de um contrato definitivo já assinado e devidamente licitado, além de manter uma situação precária e irregular, prejudicando o planejamento administrativo do Estado de Mato Grosso e causando desequilíbrio econômico ao permitir que a Expresso Itamarati opere sem pagar outorga fixa, enquanto a Agravante já investiu aproximadamente R$ 33.302.525,80 (pagamento de outorga, aquisição de veículos, locação de garagens, contratação de funcionários, aluguel de frota, seguros e gastos operacionais).

Por essas razões, requer a concessão de tutela de urgência recursal, para restabelecer os efeitos do Termo de Notificação Regulatória, suspendendo a operação da Expresso Itamarati S.A. e permitindo a imediata assunção dos serviços pela Agravante.

No mérito, pugna pela cassação da decisão agravada em definitivo.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Acostou-se no ID n. 212680164 a guia de recolhimento e comprovante de pagamento do preparo recursal.

A certidão de ID n. 212884190 atesta que a parte Agravante recorre de decisão proferida em autos de Mandado de Segurança, o
qual é
gratuito,
conforme art.
10, XXII, da Constituição Estadual.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido pelo Exmo. Sr. Dr. Alexandre Elias Filho, Relator Convocado, para suspender a decisão singular e, por conseguinte, possibilitar a plena eficácia do Termo de Notificação Regulatória n. 042/2024 e dos efeitos dele decorrentes (ID n. 212879658).

As contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento foram apresentadas pela Empresa Expresso Itamarati S. A. no ID n. 216103172, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ilegitimidade ativa da Agravante, ressaltando que não é parte nos autos do mandado de segurança originário e que a empresa
Novo Caminho SPE Ltda
seria a verdadeira concessionária do serviço. Assim, a agravante, como sócia, não poderia atuar em nome da sociedade, e, por isso, o recurso deveria ser extinto por ilegitimidade ativa.

Defende, ainda, a caracterização de supressão de instância, ao argumento de que a matéria recursal não foi discutida na decisão de primeiro grau, de modo que não caberia ao Tribunal analisar questões inéditas, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

No mérito, requer o desprovimento do recurso, ressaltando que, a decisão garantiu a continuidade dos serviços em prol do interesse público, e, ao contrário do que a Agravante alega, não há urgência em seu pedido que justifique a imediata paralisação das atividades da Expresso Itamarati.

Ressalta, ainda, que, sua atuação, embora precária, estava embasada em acordos firmados entre o Estado e o Ministério Público, como o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que permitiu a continuidade da prestação dos serviços até que a empresa concessionária definitivamente assuma as operações. Assim, a notificação para descontinuidade dos serviços seria indevida, pois não haveria, ainda, a efetiva operação por parte da nova concessionária.

Frisa que, não há risco de dano irreversível à Administração Pública ou à Rio Novo, pois o serviço público continua sendo prestado normalmente pela Expresso Itamarati.

Questiona também a validade e competência da Superintendência da AGER em emitir o Termo de Notificação Regulatória, alegando que a ordem de paralisação dos serviços não seguiu o devido processo administrativo e não teve suporte em pareceres técnicos ou decisões formais da Diretoria da AGER.

Por fim, pontua que, a Concorrência Pública SCTRIP n. 02/2022 foi conduzida de forma irregular, com descumprimento do próprio edital e violação de normas de ordem de preferência de propostas e que ajuizou Ação Anulatória n. 1001619-02.2024.8.11.0041, questionando a licitação, que resultou em decisão judicial suspendendo o contrato, de forma que com a judicialização da licitação, a paralisação da operação da Expresso Itamarati seria indevida até a resolução definitiva do litígio.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 223300173 pelo provimento do recurso.

Em decisão proferida no ID n. 225465150, a então Relatora, a Exma. Sra. Desa.
Vandymara
G. R. Paiva
Zanolo
determinou a redistribuição do presente recurso, por dependência, ao recurso no 1003303-85.2024.8.11.0000, em trâmite no Gabinete 3, da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, a quem competirá analisar o mérito recursal.

Instada a se manifestar acerca das preliminares suscitadas em contrarrazões (ID n. 248452155), a Agravante pugnou pela rejeição das preliminares arguidas pela Agravada e reiterou os pedidos formulados no agravo de instrumento, requerendo a cassação da decisão agravada.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ÉLCIO BERQUO CURADO BROM, OAB/GO 12000 E ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES, OAB/SP 197176-A

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Em sede de contrarrazões, a Agravada, Expresso Itamarati S.A., sustenta que a Agravante, Rio Novo Transportes e Turismo LTDA, não possui legitimidade ativa para interpor o presente Agravo de Instrumento, pois o contrato administrativo de concessão foi firmado com a Novo Caminho SPE LTDA, e não com a Agravante.

Entretanto, essa tese não merece acolhimento, conforme passo a demonstrar.

Compulsando os autos, observa-se que a Novo Caminho SPE LTDA foi constituída exclusivamente para execução do contrato de concessão do serviço público de transporte intermunicipal objeto do litígio. No entanto, a única sócia integral da SPE é a Rio Novo Transportes e Turismo LTDA, o que significa que todos os direitos e obrigações da SPE são diretamente controlados pela Agravante.

A legitimidade ativa para recorrer deve ser interpretada à luz do interesse jurídico demonstrado no processo, sendo plenamente possível que sócios controladores intervenham para salvaguardar direitos cuja titularidade material e econômica lhes pertence, ainda que formalmente atribuída a uma pessoa jurídica distinta.

Dessa forma, entendo que não há impedimento para que a Agravante, na condição de sócia integral da Novo Caminho SPE LTDA (sociedade de propósito específico), busque a tutela jurisdicional para resguardar seus interesses legítimos, especialmente porque a SPE não possui autonomia substancial para atuar de forma independente, pois sua existência e gestão estão integralmente atreladas à sócia controladora, Rio Novo Transportes e Turismo LTDA. O contrato administrativo, portanto, não pode ser interpretado de maneira isolada, mas sim dentro da estrutura societária da empresa vencedora da licitação.

A jurisprudência pátria já reconheceu que empresas controladoras possuem legitimidade para atuar em processos nos quais sua subsidiária ou controlada esteja diretamente envolvida, especialmente quando a demanda impacta a execução do contrato e os interesses financeiros do grupo empresarial.

Veja-se:

LEGITIMIDADE PASSIVA – Decisão que indefere a petição inicial em relação a uma das corrés, por inexistir relação contratual com a autora – Corré, contudo, que detém mais de 99% do controle acionário da sociedade de propósito específico (SPE) promitente vendedora –
Legitimidade configurada, em princípio, devido a corré integrar a cadeia de fornecimento – Manutenção da empresa controladora da SPE na relação processual, sem prejuízo de decisão a final
– Decisão reformada. Agravo provido
.

(TJ-SP - AI: 20579391120178260000 SP 2057939-11.2017 .8.26.0000, Relator.: João Carlos
Saletti
, Data de Julgamento: 30/5/2017, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/5/2017). [Destaquei]

Ressalta-se, outrossim, que, o interesse jurídico da Agravante é inequívoco, pois a Rio Novo foi a empresa que venceu a Concorrência Pública SCTRIP n. 02/2022, e sua SPE foi constituída exclusivamente para dar cumprimento ao contrato de concessão, sendo que todos os investimentos na execução do contrato foram realizados pela Agravante, que mobilizou frota, estrutura operacional e recursos financeiros para assumir o serviço de transporte público.

Ademais, a decisão agravada impacta diretamente a Agravante, pois impede a execução do contrato regularmente assinado, causando prejuízos financeiros e administrativos irreparáveis.

Assim, o eventual reconhecimento da ilegitimidade da Agravante seria um formalismo excessivo, contrário à jurisprudência consolidada e ao próprio interesse público, que demanda a rápida resolução da controvérsia para garantir a regularidade da prestação do serviço público de transporte intermunicipal.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa, prosseguindo com a análise do mérito recursal.

É como voto.

UNÂNIME

V O T O (PRELIMINAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

A Agravada, Expresso Itamarati S.A., sustenta a ocorrência de supressão de instância, sob o argumento de que o Tribunal estaria analisando questões que não foram expressamente decididas pelo Juízo de primeiro grau, violando o princípio do duplo grau de jurisdição.

Em específico, alega que matérias como o
periculum in mora reverso
e as circunstâncias fáticas que sustentam a legalidade da Concorrência Pública SCTRIP n. 02/2022 não foram debatidas na decisão agravada e, por essa razão, não poderiam ser objeto de análise pelo Tribunal.

Contudo, essa preliminar não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, a decisão agravada foi proferida em caráter liminar, sem que o feito estivesse devidamente
angularizado
. Ou seja, tratava-se de provimento jurisdicional concedido
inaudita altera parte
, em que sequer tinha havido a intimação da parte ora Agravante ou da autoridade coatora, e consequentemente sem a instauração do contraditório pleno.

A interposição do agravo de instrumento, portanto, constituiu a primeira oportunidade de manifestação da parte Agravante sobre os fatos e fundamentos que embasaram a concessão da tutela provisória, circunstância que legitima, por si só, o exercício amplo do contraditório e da ampla defesa nos limites do recurso.

Além disso, cumpre esclarecer que as razões do agravo se mantêm estritamente
adstritas
à decisão recorrida, porquanto a parte Agravante se limitou a impugnar os fundamentos nela contidos, em especial quanto à plausibilidade do direito invocado pela impetrante e à presença do
periculum in mora
.

Não se está diante de pedido novo ou de alteração do objeto da lide, mas do uso legítimo da via recursal para a revisão da medida liminar, conforme autoriza o artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil.

A Agravante apresentou elementos técnicos e jurídicos voltados a demonstrar que o Termo de Notificação Regulatória não padecia de vício de motivação, bem como que a tutela antecipada deferida representava risco à estabilidade contratual e à continuidade do serviço público essencial, o que corresponde, evidentemente, a enfrentamento direto e pertinente da
ratio

decidendi
adotada na decisão impugnada.

Ademais, é cediço que, a análise de novos elementos de prova em sede de agravo de instrumento, especialmente quando o recurso se dirige contra decisão que concede tutela provisória, não configura inovação recursal indevida, mas consequência natural do próprio regime recursal estabelecido no ordenamento.

A dinâmica do agravo de instrumento, notadamente quando voltado contra decisões interlocutórias liminares, exige cognição suficiente para reavaliar os requisitos do artigo 300 do CPC à luz de elementos posteriores ao pronunciamento monocrático.

Reforçando esse entendimento, é oportuno citar o julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL PARA REVOGAR A MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO CONCEDIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE ORIGEM. (...)
PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU MEDIDA LIMINAR. PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO DO RECORRIDO NOS AUTOS. CONTRAPOSIÇÃO AOS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A PETIÇÃO INICIAL. ART. 435, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR REJEITADA
.

(TJ-PR - AGV: 0039291-20.2022.8.16.00001, Rel. Maria Aparecida Blanco de Lima, j. 6/12/2022, 4a Câmara Cível,
DJe
7/12/2022). [Destaquei]

Portanto, sendo o recurso cabível, tempestivo e dotado de fundamentação diretamente voltada ao conteúdo da decisão agravada, e estando ausente qualquer extrapolação dos limites da controvérsia posta nos autos, não há falar em supressão de instância.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de supressão de instância.

É como voto.

UNÂNIME

V O T O
(MÉRITO)

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Rio Novo Transportes e Turismo Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança no 1015450-20.2024.8.11.0041, que deferiu liminar para suspender os efeitos do Termo de Notificação Regulatória (TNR) no 042/2024, emitido pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso (AGER/MT), que determinava a paralisação da operação da linha MIT 08, Lote I, operada pela Expresso Itamarati S.A.

Compulsando os autos, observa-se que ao deferir o pedido de liminar (ID n. 212659693), o Magistrado Singular consignou que,
a prestação de serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros nos Municípios relacionados ao Lote I do MIT 08, estão suspensos por decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1027475-28.2023.8.11.0000 e a Notificação n. 042/2024 destinada à parte impetrante não apresenta motivos suficientes para a paralização abrupta dos serviços (15 dias), eis que a concessão dos serviços a serem prestados nesses lotes estão sendo questionados judicialmente.

Destacou, ainda, que, o
periculum in mora justifica-se na notificação com ordem de paralização dos serviços em 20/04/2024 sem motivação a contento, em prol da Concessão do Mercado Intermunicipal de Transporte De Passageiros – MIT 8 - Lote I a outra empresa.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

Ressalto,

ab
initio,
que, embora se trate de um ato regulatório, o Termo de Notificação Regulatória n. 042/2024 produziu efeitos concretos ao determinar a descontinuidade da operação da Agravada, configurando-se como um ato administrativo de conteúdo impositivo, com impacto direto sobre a atividade empresarial da impetrante.

Nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança pode ser impetrado contra qualquer ato de autoridade que imponha restrição a direito líquido e certo, independentemente de sua natureza decisória ou executória, bastando que cause efeitos lesivos imediatos.

Por sua vez, o § 1
o
do referido artigo estabelece que,
equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições.

Portanto, a Notificação Regulatória n. 042/2024 pode ser objeto de mandado de segurança, pois determinou a paralisação da operação da Agravada, com efeitos concretos e imediatos sobre sua atividade empresarial.

Frisa-
se, também
, que, o art. 33 do Regimento Interno da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (AGER/MT) estabelece que a Superintendência Reguladora de Transporte Rodoviário possui competência para aplicar medidas para a garantia do cumprimento da legislação e dos contratos administrativos firmados no setor de transporte público intermunicipal.

A competência da Superintendência está amparada no próprio escopo da AGER/MT (art. 2o), que, como órgão regulador, possui autonomia administrativa para fiscalizar, normatizar e impor medidas regulatórias com vistas à adequada prestação do serviço público concedido.

O STJ já se manifestou no sentido de que as agências reguladoras detêm poder normativo e regulamentar no âmbito das concessões públicas, incluindo a adoção de medidas de cumprimento imediato:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC .
INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA
ADMINISTRATIVA .
INFRAÇÃO À RESOLUÇÃO ANTT 233/2003.
EXERCÍCIO DO PODER NORMATIVO CONFERIDO ÀS AGÊNCIAS REGULADORAS. LEGALIDADE.
PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS .
SUPOSTA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO INFIRMADO. DECISÃO JUDICIAL IMPERTINENTE AO OBJETO DO PRESENTE FEITO. SÚMULA 283/STF.

1. Inexiste a alegada violação do art. 535 do CPC, no caso, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da análise do acórdão recorrido.

2.
As agências reguladoras foram criadas no intuito de regular, em sentido amplo, os serviços públicos, havendo previsão na legislação ordinária delegando à agência reguladora competência para a edição de normas e regulamentos no seu âmbito de atuação. Dessarte, não há ilegalidade configurada na espécie na aplicação da penalidade pela ANTT, que agiu no exercício do seu poder regulamentar/disciplinar, amparado na Lei 10.233/2001
. Precedentes.

3. No que tange à alegação de nulidade das penalidades aplicadas pela ANTT, por suposta decisão judicial autorizando a recorrente a prestar os serviços, há fundamento suficiente, no acórdão recorrido para manter o julgado, de que a decisão judicial indicada não tem relação de pertinência com o objeto do presente feito, o qual não foi efetivamente infirmado nas razões recursais. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1371426 SC 2013/0057759-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/11/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/11/2015).

In
casu
, a notificação expedida pela Superintendência não se restringiu a mero informe administrativo, mas representou um ato regulatório de caráter impositivo, determinando a transição operacional do serviço de transporte intermunicipal, dentro da sua esfera de atuação.

No que tange à arguição de que
não há decisão judicial suspendendo o certame licitatório, e que a decisão do juízo de origem se baseou em premissas equivocadas, interpretando erroneamente que a licitação estava suspensa
, cumpre observar, que à época em que foi proferida a decisão agravada (19/04/2024), encontrava-se vigente decisão liminar nos autos do Mandado de Segurança no 1027475-28.2023.8.11.0000, a qual suspendeu os atos administrativos de contratação direta dos Lotes I e II do MIT 08, com base no Termo de Referência no 002/2023/SUTI/SALOC/SINFRA/MT, até o julgamento de mérito daquele
mandamus
.

Embora tal medida judicial se restringisse formalmente à vedação de novas contratações diretas — não abrangendo, portanto, a Concorrência Pública no 02/2022, que culminou na contratação da Agravante —, sua existência refletia um cenário de instabilidade institucional e jurídica no âmbito das contratações emergenciais e da política de substituição das prestadoras do serviço público de transporte intermunicipal.

Nesse contexto, a cautela adotada pela decisão agravada não se revelou desproporcional ou desconectada da realidade jurídica então vigente, mas, ao contrário, demonstrou sensibilidade quanto à necessidade de preservação da segurança jurídica, da estabilidade regulatória e da continuidade do serviço público, notadamente diante de quadro normativo e fático em que coexistiam medidas judiciais que sinalizavam controvérsia sobre os atos administrativos de transição e contratação de operadores.

A atuação judicial, portanto, ao deferir a medida liminar que suspendeu os efeitos da Notificação Regulatória no 042/2024, não configurou obstáculo indevido à execução do contrato administrativo firmado pela Agravante, mas, sim, instrumento de contenção dos riscos inerentes à descontinuidade abrupta de um serviço essencial, cujos reflexos recaem diretamente sobre o interesse público primário e os direitos dos usuários do transporte intermunicipal.

Por sua vez, em relação à arguição de que
a concessão do serviço não pode ser obstruída por disputas privadas, pois o interesse público exigiria a regularização definitiva do transporte intermunicipal
, é importante destacar que a decisão agravada se fundamentou de forma clara e adequada, destacando que a Notificação Regulatória no 042/2024 não apresentou motivação suficiente quanto à urgência da descontinuidade dos serviços, tampouco esclareceu de modo satisfatório os fundamentos técnicos e jurídicos da substituição imediata, sobretudo diante da documentação constante dos autos, que revela que a empresa impetrante, ora Agravada, vinha operando o serviço por autorização precária, mediante contratação de emergência, instrumento este previsto no art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993.

A contratação emergencial, embora de natureza precária e temporária, não pode ser extinta por ato administrativo sem motivação específica, sem assegurar à
contratada direito
mínimo à defesa e à ampla ciência dos fundamentos que determinam a descontinuidade imediata da operação de serviço público essencial.

No caso em apreço, observa-se que a decisão administrativa da AGER/MT, materializada no Termo de Notificação Regulatória no 042/2024, não demonstrou de forma clara e documentalmente comprovada que a nova empresa contratada – ora agravante – já se encontrava em condições operacionais, logísticas e contratuais plenas para assumir imediatamente a execução dos serviços públicos de transporte intermunicipal.

Nesse aspecto, peço vênia para transcrever a referida notificação na íntegra (ID n. 212663687):

(...) 2. NOTIFICAÇÃO

Considerando o vencimento do Contrato Emergencial de Permissão no 015/2022/00/00-SINFRA, MIT 08- Lote I;

Considerando a assinatura do Contrato de Concessão no 001/2024/00-SINFRA, MIT 08- Lote I;

A AGER – Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados, exercício das atribuições e competências normativas, regulatórias e de fiscalização do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros expressas na Lei Complementar no 432/2011, Decreto no 1.020/2012 e legislação vigente, através da Superintendência Reguladora de Transportes e Rodovias, vem NOTIFICAR a empresa EXPRESSO ITAMARATI S/A:
Paralisação da operação das linhas autorizadas ao MIT-8 – categoria básica, a partir do dia 20/04/2024; Paralisação de seccionamento em municípios pertencentes ao MIT-8 na operação das linhas operadas no MIT-7, conforme restrição de trecho estabelecida na Ordem de Serviço Temporária no 009/2023.

A inobservância da conduta descrita nesta NOTIFICAÇÃO, implicará nas sanções descrita na legislação de transporte, referente a operação irregular do Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros no Estado de Mato Grosso.

Como se vê, não foi apresentado, por exemplo, cronograma de transição, plano operacional detalhado, parecer conclusivo de mobilização ou prova de efetivo cumprimento das condicionantes técnicas previstas no contrato e, sem essas garantias mínimas, a substituição abrupta da prestadora anterior – que, até então, vinha executando regularmente o serviço – por nova concessionária, ainda em fase de estruturação, gera incerteza e risco concreto de descontinuidade na prestação de um serviço essencial, além de comprometer a confiança legítima depositada pelos usuários no sistema regulado.

Portanto,
a priori
, não se identificam substratos fáticos mínimos que demonstrem que a decisão administrativa da AGER/MT tenha se apoiado em um contexto suficientemente consolidado, seguro e juridicamente estável, capaz de justificar, de forma legítima e eficaz, a substituição imediata da empresa prestadora do serviço público, o que compromete a previsibilidade e a continuidade da política pública de transporte coletivo intermunicipal, além de criar instabilidade operacional para os usuários do sistema, que demandam serviço ininterrupto e confiável.

Trata-se de condição indispensável para que a medida regulatória produza efeitos válidos à luz dos princípios da legalidade, da razoabilidade e da continuidade do serviço público essencial.

Nesse aspecto, ao contrário do que defende a Agravante, a decisão agravada evidenciou que a possibilidade de risco de lesão à ordem administrativa e ao interesse coletivo invocado pela agravante não deve se sobrepor, nesta fase processual, ao perigo de dano iminente à continuidade da prestação do serviço e ao direito da impetrante à preservação de sua atividade enquanto não se concluir, com estabilidade jurídica, o procedimento de substituição contratual.

Destaca-se, também, que, o
periculum in mora
reverso, não se configura com a intensidade necessária para infirmar a medida liminar deferida, já que não há comprovação de que a nova contratada esteja integralmente habilitada, operacional e juridicamente, para assumir a totalidade da execução de forma imediata, contínua e segura.

Ademais, deve-se reconhecer que, a motivação do ato administrativo impugnado na origem é essencial para sua validade e eficácia, nos termos do art. 50 da Lei no 9.784/1999, aplicável à atuação administrativa dos entes federativos, inclusive às agências reguladoras, de forma que o mero argumento de substituição contratual, por mais legítimo que possa parecer no plano da política pública, não pode prescindir da devida formalização, da adequada justificação técnica e do respeito aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e continuidade do serviço público.

Desse modo, como corretamente apontado na decisão agravada, a

medida extrema de paralisação da operação pela empresa impetrante exige instrução mínima, fundamentação concreta e respeito à segurança jurídica, que, neste caso, foram desconsiderados pela Notificação Regulatória no 042/2024, revelando-se, assim, plausível a conclusão de que o direito líquido e certo alegado pela impetrante merece proteção provisória.

Importante observar, ainda, que, não se trata de perpetuar a contratação emergencial, tampouco de impedir o avanço da nova concessão licitada, mas de assegurar que a transição entre regimes ocorra com lisura, respeito à legalidade e ao devido processo administrativo, garantindo tanto os interesses da Administração quanto os direitos das empresas envolvidas, especialmente daquelas que vêm prestando serviço há longo período.

A jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que atos administrativos de conteúdo impositivo que impactem diretamente a esfera jurídica de particulares, especialmente na esfera regulatória, demandam motivação clara, adequada e tempestiva, sob pena de nulidade.

A propósito:

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONFLITO FEDERATIVO ESTABELECIDO ENTRE A UNIÃO E ESTADO-MEMBRO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
REVOGAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO (PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
) .
INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 5o, VIII, § 1o DA LEI DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FEDERAL.
NULIDADE .
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA JULGADA PROCEDENTE.

I - O potencial conflito federativo estabelecido entre a União e o Estado-membro atrai a competência do Supremo Tribunal Federal, na hipótese em que está em causa o pacto federativo.

II –
A revogação de ato administrativo deve ser motivada de modo explícito, claro e congruente (art. 5o, VIII, § 1o, da Lei de Processo Administrativo Federal
) .
A inexistência de motivação acarreta a nulidade do ato.

III – Diante da ausência de motivação da Portaria 1.105/GM/2016, do Ministério da Saúde, deve ser reconhecida a sua nulidade, determinando-se, por conseguinte, o cumprimento no disposto nas Portarias 961 e 962/GM/MS.

IV – Ação cível originária julgada procedente.

(STF - ACO: 3055 MA 0012101-87.2017.1.00 .0000, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 28/9/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 6/10/2020). [Destaquei]

Nesse cenário, mostra-se plenamente legítima a atuação do Poder Judiciário para sustar os efeitos de ato administrativo cuja fragilidade técnica e ausência de formalismo mínimo comprometam sua validade.

Dessa forma, restando presentes os requisitos da plausibilidade do direito e do risco de dano grave, bem como considerando a ausência de demonstração, por parte da Agravante, de que a decisão judicial atacada incorreu em ilegalidade manifesta ou abuso de poder, impõe-se a manutenção da liminar deferida pelo juízo de origem, a qual se encontra adequadamente fundamentada e em consonância com os princípios que regem a tutela provisória no mandado de segurança.

Assim, não se vislumbra qualquer motivo jurídico ou fático que autorize a reforma da decisão agravada.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares suscitadas em sede de contrarrazões pela Agravada e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, consequentemente,
REVOGO
a decisão que concedeu o pedido de efeito suspensivo ao recurso no ID n. 212879658.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(2
o
VOGAL
- CONVOCADO
):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 04 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento interposto por
RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1015450-20.2024.8.11.0041, impetrado por
EXPRESSO ITAMARATI S.A.
contra ato do
SUPERINTENDENTE REGULADOR DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO
e do
DIRETOR REGULADOR DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO
, ambos vinculados à
AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – AGER/MT
, figurando como litisconsorte passivo necessário
NOVO CAMINHO SPE LTDA.
, deferiu a liminar para determinar “
a imediata suspensão do Termo de Notificação Regulatória n. 042/2024 e dos efeitos dele decorrentes, até o julgamento de mérito deste processo ou ulterior decisão, sob pena de fixação de multa por descumprimento da ordem
”.

A i. Relatora, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa recursal e de supressão de instância, arguidas pela agravada,
sendo acompanhada à unanimidade
.

No mérito, a e. Desembargadora Relatora negou provimento ao recurso, mantendo a liminar deferida pelo d. Juízo
a quo
.

Pedi vista dos autos para uma análise mais aprofundada da questão submetida a julgamento, especialmente quanto à repercussão do julgamento do agravo de instrumento n. 1003303-85.2024.8.11.0000, concluído na sessão do dia 28 de maio de 2025, que, por maioria de votos, manteve o indeferimento da tutela provisória de urgência pleiteada por Expresso Itamarati S.A.,

em que visava à suspensão da contratação e execução dos lotes I e II do Mercado Intermunicipal de Transporte (MIT-8), referentes ao Edital de Concorrência Pública n. 2/2022 da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso.

Posteriormente ao pedido de vista, registro que a i. Desembargadora Relatora indeferiu o pedido formulado pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT, em que visava à declaração de nulidade por ausência de citação da autoridade coatora no juízo de origem, bem como ao reconhecimento da perda superveniente do objeto da demanda originária, conforme decisão monocrática proferida em 3.6.2025 (Id. 290739866), conclusão com a qual estou de acordo.

Antes de adentrar no exame do mérito do recurso, faz-se necessário proceder à análise da ordem cronológica dos atos praticados no curso dos autos de origem e da
ação anulatória de ato administrativo
c.c
. cominatória e inibitória n.
1001619-02.2024.8.11.0041, para adequada compreensão da controvérsia.

I –
AÇÃO ANULATÓRIA N.
1001619-02.2024.8.11.0041 E AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003303-85.2024.8.11.0000 (OUTROS AUTOS).

Em
18.1.2024
, Expresso Itamarati S.A. ajuizou a
ação anulatória de ato administrativo
c.c
. cominatória e inibitória, autos n.
1001619-02.2024.8.11.0041, contra o Estado de Mato Grosso, Rio Novo Transportes e Turismo Ltda., Expresso Satélite Azul Ltda., Novo Caminho SPE Ltda. e Satélite Azul Transporte SPE Ltda., em curso no d.
Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT).

Em
19.1.2024
, o pedido de
tutela provisória de urgência que visava à suspensão da contratação e execução dos lotes I e II do Mercado Intermunicipal de Transporte (MIT-8), referentes ao Edital de Concorrência Pública n. 2/2022 da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, restou indeferido.

Em
14.2.2024
, Expresso Itamarati S.A. interpôs agravo de instrumento (autos n. 1003303-85.2024.8.11.0000) contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.

Em
23.2.2024
, a i. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (relatora) deferiu parcialmente a antecipação de tutela recursal para “
suspender efeitos da contratação do Lote I do MIT 08 da Concorrência Pública n. 002/2022/STRICP/SINFRAMT, até a reapreciação do pedido de liminar pelo Juízo Singular, quanto à questão central da ação tratada no pedido de antecipação de tutela de urgência
” (autos n. 1003303-85.2024.8.11.0000, Id. 203560692 – Pág. 6).

Em
3.4.2024
, a e. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (relatora) exerceu juízo de retratação em sede de agravo interno interposto por Rio Novo Transportes e Turismo Ltda., indeferindo a antecipação de tutela recursal.

Em
11.4.2024
, proferi decisão, na condição de Relator em Substituição Legal, no sentido de suspender a eficácia da decisão prolatada em sede de juízo de retratação, revigorando os efeitos da decisão que havia deferido a antecipação de tutela recursal, até a apresentação de resposta ao agravo interno por parte de Expresso Itamarati S.A. ou o transcurso do prazo sem resposta.

Em
29.4.2024
, a i. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (relatora) ratificou a decisão que havia exercido juízo de retratação em sede de agravo interno interposto por Rio Novo Transportes e Turismo Ltda., para indeferir a antecipação de tutela recursal.

Em
17.5.2024
, a i. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (relatora) acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos por Expresso Itamarati S.A., sem atribuição de efeitos infringentes, para “
complementar a decisão embargada, para indeferir a pretensão de depósito judicial da taxa de outorga do MIT 8, LOTE I, pela Embargante com sub-rogação de crédito do valor da outorga depositado pela Embargada junto ao Estado de Mato Grosso
” (Id. 214894157 – Pág. 12).

Em
29.11.2024
, a i. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (relatora) deferiu o pedido de inclusão de Novo Caminho SPE Ltda. e Satélite Azul Transporte SPE Ltda. no polo passivo do recurso.

Portanto, constata-se que, à época do julgamento do mérito do agravo de instrumento n. 1003303-85.2024.8.11.0000, iniciado em 21.5.2025 e concluído em 28.5.2025, a antecipação de tutela recursal havia sido indeferida.

Por fim, registra-se que o contrato administrativo de concessão atinente ao lote I do Mercado Intermunicipal de Transporte (MIT-8) foi devidamente formalizado em
9.1.2024
com a empresa Novo Caminho SPE Ltda. (autos n. 1001619-02.2024.8.11.0041, Id. 147757610), ou seja, antes do ajuizamento da ação anulatória ocorrido em
18.1.2024
.

II –
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1015450-20.2024.8.11.0041 (AUTOS DE ORIGEM).

Em
18.4.2024
, Expresso Itamarati S.A. impetrou o mandado de segurança que tramita no juízo de origem, sendo deferida a liminar (decisão agravada) pelo d.
Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) em
19.4.2024
.

Em
29.4.2024
, Rio Novo Transportes e Turismo Ltda. interpôs o presente agravo de instrumento, inicialmente distribuído ao Gabinete 2, da c. Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, sendo deferido o efeito suspensivo ao recurso pelo Dr. Alexandre Elias Filho (Relator Convocado) em
30.4.2024
.

Em
17.7.2024
, a e. Desa.
Vandymara
G. R. Paiva
Zanolo
reconheceu a existência de prevenção do Gabinete 3, da c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, em razão da distribuição do agravo de instrumento n. 1003303-85.2024.8.11.0000, razão pela qual determinou a redistribuição dos presentes autos.

Portanto, constata-se que, à época do início do julgamento do mérito do presente recurso, ocorrido em 28.5.2025, a suspensão da eficácia da decisão agravada permanece hígida.

Registra-se, ainda, que o presente recurso foi interposto às
14 horas e 55 minutos do dia 29 de abril de 2024
, logo antecede à decisão monocrática proferida às
21 horas e 8 minutos da mesma data
pela i. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, então Relatora do agravo de instrumento n. 1003303-85.2024.8.11.0000 (outros autos), que ratificou a decisão que havia exercido juízo de retratação em sede de agravo interno interposto por Rio Novo Transportes e Turismo Ltda., para indeferir a antecipação de tutela recursal pleiteada por Expresso Itamarati S.A., referente à ação anulatória (autos n. 1001619-02.2024.8.11.0041) anteriormente ajuizada.

III – MÉRITO DO PRESENTE RECURSO.

Esclarecidas essas questões, passo ao exame do mérito do recurso.

O ato acoimado de ilegal está materializado no Termo de Notificação Regulatória TNR/SRTR n. 42/2024, datado de 5.4.2024, subscrito pelo Superintendente Regulador de Transporte Rodoviário, cuja finalidade era notificar a contratada Expresso Itamarati S.A. para que paralisasse as operações envolvendo o Mercado Intermunicipal de Transporte (MIT-8), a partir de 20.4.2024, nos seguintes termos:

“
Considerando o vencimento do Contrato Emergencial de Permissão no 015/2022/00/00-SINFRA, MIT 08-Lote I
;

Considerando a assinatura do Contrato de Concessão no 001/2024/00-SINFRA, MIT 08- Lote I
;

A AGER – Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados, exercício das atribuições e competências normativas, regulatórias e de fiscalização do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros expressas na Lei Complementar no 432/2011, Decreto no 1.020/2012 e legislação vigente, através da Superintendência Reguladora de Transportes e Rodovias, vem NOTIFICAR a empresa EXPRESSO ITAMARATI S/A:

Paralisação da operação das linhas autorizadas ao MIT-8 – categoria básica, a partir do dia 20/04/2024
;

Paralisação de seccionamento em municípios pertencentes ao MIT-8 na operação das linhas operadas no MIT-7
, conforme restrição de trecho estabelecida na Ordem de Serviço Temporária no 009/2023.

A inobservância da conduta descrita nesta NOTIFICAÇÃO, implicará nas sanções descrita na legislação de transporte, referente a operação irregular do Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros no Estado de Mato Grosso
.” (autos de origem, Id. 152990712).
[com destaque no original e acréscimo]

Conforme se extrai do contrato emergencial de permissão n. 15/2022 firmado entre o Estado de Mato Grosso e Expresso Itamarati S.A. em
20.12.2022
, cujo objeto consistia na delegação de serviços do lote I do MIT-8, a título precário, o prazo contratual era de 180 (cento e oitenta) dias, contado da expedição da ordem de serviço (subitem 6.1 do contrato),
sem possibilidade de prorrogação
(subitem 6.1.2).

“
6.1.

O prazo do CONTRATO é de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir expedição da Ordem de Serviço
.

6.1.1. Após a assinatura do CONTRATO pelo PODER CONCEDENTE, a SINFRA/MT informará a AGER/MT que deverá expedir ordem de serviço para início da operação, em até 40 (quarenta) dias corridos, cabendo a Agência Reguladora informar as datas de início da operação, para fins de gestão contratual pelo PODER CONCEDENTE.

6.1.2.

Por força do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Ajustamento de Conduta de 25 de setembro de 2007, fica vedada a possibilidade de prorrogação do presente instrumento
.
” (autos de origem, Id. 152988930 – Pág. 7).
[
g.n
.]

Por sua vez, o primeiro termo aditivo ao Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta – TAC de 25 de setembro de 2007, firmado em
4.12.2018
entre o Estado de Mato Grosso, a
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em seu subitem 4.2 da cláusula primeira e item 1, “d”, da cláusula terceira, estabelece o seguinte:

“
Cláusula Primeira – Obrigações. Serviço Principal de Transporte Coletivo. STCRIP/MT.

1. O ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da SINFRA, realizará no prazo de 120 (cento e vinte) dias após assinatura do presente aditivo, processo(s) de contratação emergencial para operação do serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros do subsistema principal concebido no Plano de Outorga aprovado pelo Ato no 5.894/2012,
regularizando, em caráter temporário, o regime precário de exploração do serviço até que a licitação definitiva para sua delegação seja concluída
.

[...]

4.2.

A operação do serviço atualmente realizada em caráter precário e sem autorização válida será mantida apenas até que haja a efetiva prestação do serviço por força de contratação regular
, observadas as condições do item 5, ou de eventuais autorizações expedidas na forma do
caput
.

[...]

Cláusula Terceira – Obrigações. Operação Precária. Transporte Coletivo Principal e Alternativo. STCRIP/MT.

1. A SINFRA e a AGER/MT publicarão conjuntamente, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a assinatura do presente aditivo, ato regulamentando a expedição da autorização precária para operação do serviço de transporte coletivo principal e alternativo, a que se referem o item 4 da Cláusula Primeira e o item 2 da Cláusula Segunda, o qual disporá sobre a:

[...]

d)
Prazo máximo de vigência de 01 ano da autorização, com expressa possibilidade de revogação anterior, no caso da autorização para o serviço do sistema principal, por superveniência de concessionário regularmente contratado, emergencialmente ou não.
” (autos de origem, Id. 152993006 – Págs. 21/27).
[
g.n
.]

Assim, verifica-se que o contrato emergencial de permissão n. 15/2022 firmado entre o Estado de Mato Grosso e Expresso Itamarati S.A. previa prazo determinado sem possibilidade de prorrogação, ressalvando-se, ainda, a possibilidade de revogação do título precário na hipótese de contratação definitiva do vencedor do processo licitatório, em consonância com o subitem 4.2 da cláusula primeira e o item 1, “d”, da cláusula terceira, do primeiro termo aditivo ao Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta – TAC de 25 de setembro de 2007.

Com a celebração do contrato administrativo de concessão atinente ao lote I do Mercado Intermunicipal de Transporte (MIT-8) em
9.1.2024
com a empresa Novo Caminho SPE Ltda. e o indeferimento da tutela provisória de urgência pleiteada nos autos da
ação anulatória de ato administrativo
c.c
. cominatória e inibitória n.
1001619-02.2024.8.11.0041 (outros autos) — decisão mantida por esta c. Câmara no julgamento do agravo de instrumento n.
1003303-85.2024.8.11.0000 em 28.5.2025 —, não se apresenta juridicamente admissível conceder a tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do
Termo de Notificação Regulatória TNR/SRTR n. 42/2024 e, por via oblíqua, manter o contrato administrativo precário já exaurido.

De fato, a manutenção da contratação precária sem prazo determinado, em caráter liminar, importaria em violação ao disposto no art. 175,
caput
, da Constituição da República Federativa do Brasil, que preceitua: “
Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos
”.

Ademais, a agravada estava ciente e consciente de que a permissão poderá ser extinta “
por advento da licitação definitiva através de concorrência pública, podendo o presente instrumento contratual ser rescindido antes do advento do termo do CONTRATO, sem a necessidade de pagamentos de indenização a PERMISSIONÁRIA
”, conforme subitem 22.1.7 da cláusula vigésima segunda do contrato administrativo precário (Id. 152988930 – Pág. 28).

Dessa forma, ausentes os requisitos previstos no art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, não é cabível o deferimento de liminar em mandado de segurança.

“
1. É longevo o ensinamento, bem exposto por HELY LOPES MEIRELLES, no sentido de que ‘a liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do impetrante, que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade’ (Mandado de segurança. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 72).

2. No âmbito do remédio mandamental, a concessão de liminar exsurge condicionada à satisfação, cumulativa e simultânea, dos requisitos indicados no art. 7.o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, a saber, o fundamento relevante
(fumus boni iuris)
e a possibilidade de ineficácia da medida, acaso deferida apenas ao fim da demanda
(periculum in mora)
. Nessa mesma linha de compreensão, CASSIO SCARPINELLA BUENO assinala que ‘ambos os pressupostos devem coexistir, isto é, mostrar a sua presença concomitante, sob pena de o pedido de medida liminar ser indeferido’ (A nova lei do mandado de segurança. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 64)
.” (STJ,
AgInt
no MS 26.497/DF, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Seção, julgado em 25.11.2020, publicado no
DJe
em 18.12.2020).

Diante de todo exposto, com a devida vênia da i. Desembargadora Relatora,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA. para indeferir a liminar pleiteada na inicial do mandado de segurança.

É como voto.

QUESTÃO DE ORDEM

DRA. ROSANA LAURA
DE CASTRO FARIAS RAMIRES (ADVOGADA):

Excelência,

A
primeira questão de fato é que o
eminente
Des. Rodrigo Roberto Curvo faz menção a liminar do Agravo 1003303
-85.2024.8.11.0000
que se referia a concessão, mas ouvida a liminar
ratificada depois pela Turma
,
da contratação emergencial
,
porque
a Itamaraty era
permissionária.

De
acordo com o TAC toda permissionária, quando
o
próximo emergencial vai expirar já abre um novo emergencial
e havia um
novo
emergencial aberto na qual a Itamaraty
,
também havia ganho como possível potencial permissionária.

Tinha
a
mesma ilegalidade da c
oncorrência e havia também outra liminar vi
g
ente, que permaneceu vigente até recentemente
, só houve perda do objeto por causa do julgamento do Des.
Rodrigo Curvo e a questão do contrato.

Essa é a primeira questão de ordem. Não havia apenas aquela liminar, havia liminar que garantia
uma potencial
nova
permissão a própria Itamaraty.

A condição da Itamaraty como
autorizatária
é do próprio TAC e isso acontece automaticamente quando o contrato de
permissão expira sem que a próxima permissão se conclua.

Segunda questão de fato: O eminente Desembargador faz menção que toda permissão é revogável com a assinatura de um contrato
, não é isso que o TAC prevê.

Faticamente
o TAC
prevê
que a operação permissionária ou
autorizatária
só será extinta quando houver efetiva prestação de serviço e não contratação. Tem que haver efetiva prestação e
a efetiva prestação só ocorre em até 06 meses depois da assinatura. Se assinou em janeiro a efetiva prestação ocorre
ria
em
junho/julho.

Essas são as duas questões de fatos que têm séria repercussão no vício de motivação
e
plausibilidade de
in
competência da autoridade que emit
iu a ordem.

Obrigada

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (2o VOGAL
- CONVOCADO
):

Peço vênia a eminente
Relatora
mas acompanho o voto da divergência nos termos do voto do Des. Rodrigo Roberto Curvo para dar provimento ao agravo de instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá- MT, 04/06/2025